Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701770-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE JOSE BARBOSA AGRAVADO: MONICA DE OLIVEIRA, MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA SODRE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEUSDETE JOSÉ BARBOSA em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que no processo de cumprimento de sentença no qual litiga com MÔNICA DE OLIVEIRA e MÁRCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA SODRE manteve a decisão que indeferiu o pedido de anotação de restrição de circulação do veículo de propriedade do agravado junto ao sistema Renajud, nos seguintes termos: “Mantenho a decisão que indeferiu a restrição de circulação do veículo Citroen C4 placa HGP2540 por seus próprios fundamentos. O art. 789 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o devedor responde com todos os seus bens para cumprimento de suas obrigação. Ou seja, o carro é penhorável, mas isso não significa que o devedor não possa usá-lo até que seja feita a devida expropriação. Intime-se o exequente para promover o andamento da execução, indicando bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 10 dias”. Alega que foram realizadas diligências junto ao Sisbajud e ao Renajud, nas quais foram localizados o valor de R$ 553,29 e o veículo sub judice; que os agravados/executados mudaram de endereço, sem comunicar nos autos a alteração de domicílio, e as tentativas de intimação dos devedores restaram infrutíferas. Afirma que houve a restrição de transferência do veículo localizado junto ao sistema Renajud e que o pedido de penhora e avaliação do bem foi deferido, porém a diligência restou infrutífera; que requereu e reiterou o pedido de decretação da restrição de circulação e transferência do veículo em questão, contudo em todas as vezes o pedido foi indeferido. É o relato do necessário. DECIDO: 1. O recurso é cabível e tempestivo (art. 1015, parágrafo único, do CPC). Considerando a documentação acostada aos autos, que evidenciam a hipossuficiência da parte, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. 2. Nos termos dos artigos 1.019, inciso I, e 300, caput, do CPC, para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 3. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. 4. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. 5. No caso dos autos, os agravados foram condenados em 03/12/2020, ao pagamento do valor de R$ 15.800,00 ao agravante, por serviços prestados, a sentença transitou em julgado e o agravante requereu o cumprimento de sentença. O valor do débito foi atualizado para R$ 26.946,54, em 04/03/2022 (ID. 117235135, do processo de origem). Os executados apresentaram embargos à execução, contudo, apesar de intimados, não garantiram o juízo, nem efetuaram o pagamento do débito. Foram realizadas diversas diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora, nas quais foram penhorados R$ 553,29 da agravada e R$ 753,59 do agravado e realizado o bloqueio de transferência, em 09/06/2023, do veículo I/CITROEN C4 PIC GLXA 5L, placa HGP2540, registrado em nome do agravado (IDs. 98620328 e 161474603, do processo de origem). 6. O pedido do agravante-exequente, de anotação da restrição de circulação do veículo penhorado no sistema Renajud, foi indeferido e o indeferimento foi mantido pela r. decisão agravada. 7. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, a diligência do mandado de penhora, avaliação e intimação, não foi cumprida porque o veículo não foi encontrado no local indicado, da mesma forma que os agravados/executados (ID. 165895728, do processo de origem). 8. Desse modo, diante da não localização dos executados e do veículo em questão, bem como em atenção aos princípios da efetividade, da prestação jurisdicional e da celeridade processual, admite-se a inscrição, via sistema Renajud, da restrição de circulação do veículo penhorado, uma vez que a inclusão da restrição contribuirá para a localização e apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e consequente satisfação do crédito exequendo, dando efetividade ao processo, com economia e celeridade. De tal sorte que, nesse ponto, presente a probabilidade do direito do agravante. 9. Por outro lado, porém, não verifico a presença do perigo de dano, uma vez que a inclusão de restrição para transferência do veículo em questão no sistema Renajud já foi devidamente realizada, o que garante a impossibilidade de transferência do bem a terceiros. 10. Sendo assim, ausentes os requisitos necessários para o deferimento da medida, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela recursal. 11. Intimem-se os agravados/executados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. 12. Comunique-se ao juízo de origem. 13. Decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023 16:11:37. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado